Tribunal: TJPA
Processo: 0808731-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9493 - Capacidade Processual
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808731-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAILDA SANTOS CORDEIRO - EPP

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. A AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS QUE PUDESSEM FUNDAMENTAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. ART.264 DO CPC. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0808731-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: GIOVANNA MATOS DA COSTA

AGRAVADA: RILDA SANTOS CORDEIRO - EPP

ADVOGADO: FABIANA OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
inconformada com a decisão que negou provimento ao recurso, interposto contra
RILDA SANTOS CORDEIRO- EPP
.

Alega que restou cristalina a relação de prestação de serviço entre ambas, portanto, impõe-se a manutenção da Empresa agravada no pólo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Aduz que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Por fim, requer ao final o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões às ID.19339471.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0808731-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: GIOVANNA MATOS DA COSTA

AGRAVADA: RILDA SANTOS CORDEIRO - EPP

ADVOGADO: FABIANA OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Entendo que, quanto à irresignação da agravante em relação ao que fora decidido anteriormente por esta Relatora, não merece prosperar, tendo em vista que, conforme já salientado na decisão agravada, ficou bem claro na decisão hostilizada que foi observado o princípio da estabilização subjetiva da demanda, pois, efetivada a citação válida, não se pode alterar as partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em Lei.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“Segundo o princípio da estabilização do processo, previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil, após a citação não é mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei" ( REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014.”

“É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (STJ, REsp XXXXX/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp XXXXX/PR , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp XXXXX/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp XXXXX/PR , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp XXXXX/ES , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. VII”.

Sendo assim, tal afirmativa é suficiente para corroborar com o que foi decidido por esta Relatora, já que inexiste omissão no contexto denegatório, com base no entendimento do STJ consolidado.

No mais, entendo que a recorrente não trouxe elementos novos que pudessem fundamentar a modificação da decisão, mas sim, apenas um mero inconformismo com o que fora decidido,

Face ao que foi exposto, não vejo razões para reconsiderar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024